Tribunal: TJDFT
Processo: 0746342-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0746342-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ICATU SEGUROS S/A AGRAVADO: SOL MARIA DA SILVA CORRALO BARBOSA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Icatu Seguros S/A em face da r. decisão (ID 20719032) que, nos autos da Ação de Cobrança movida por Sol Maria da Silva Carralo Barbosa, homologou o valor dos honorários periciais em R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais). A Agravada informa que “as partes entabularam acordo nos autos principais para extinção do feito, na data de 25 de novembro de 2020” e, por essa razão, requer a extinção e arquivamento do presente recurso (ID 22647621). Em consulta aos autos de origem, verifico que o termo de acordo extrajudicial foi colacionado aos autos originários, com data de 23/11/2020 (ID 78089993 do processo de origem). Diante desse cenário, intime-se o Agravante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar se persiste o interesse no julgamento do presente recurso. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator